Tribunal: STF
Processo: Rcl 72044
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Amil Assistência Médica Internacional S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0100148-45.2021.5.01.0223, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços como médica autônoma. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requerem a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegação de ofensa ao julgamento da ADPF 324. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    A r. sentença está assim fundamentada: 



    "Pleiteia a demandante o reconhecimento de vínculo empregatício com a ré, alegando estar presentes todos os requisitos previstos no art. 3º da CLT. 



    A demandada nega a existência de relação de emprego, sob o argumento de que a obreira prestava serviços por meio de sua empresa, "de forma autônoma, eventual e esporádica". 



    Chamou a atenção deste julgador o fato de a demandante ter declarado, ao prestar depoimento pessoal "que sempre atendeu no consultório satélite, no centro de Nova Iguaçu, onde havia 03 salas nas quais diferentes médicos atendiam; que somente eram atendidos pacientes dos planos de saúde da Amil, conforme agenda elaborada pela empresa; que os atendimentos eram feitos de 08 em 08 minutos; que antes de constituir sua PJ, prestou serviços nos mesmos moldes, no mesmo local , recebendo porém por intermédio de outras empresas, conforme já declarado; que essas empresas foram a FAP Iguaçu e ACEMED (sic) [...] que a gestora do consultório satélite era Dra. Ana Carla, subordinada à Dra. Júlia, coordenadora médica dos consultórios satélites da Amil [...] que a Dra. Ana Carla é sócia da ACMED (sic) e também prestava serviços à Amil...". 



    Ao ser indagada sobre a empresa "ACEMED", a preposta da ré esclareceu que "a empresa CEMED CARE pertence ao grupo da Amil; que a Amil cuida apenas dos planos de saúde; que a CEMED CARE proporciona atendimento médico a pacientes especiais; que o espaço onde a autora atendia era da CEMED CARE". 



    Compulsando os autos, verifiquei que a própria trabalhadora anexou à inicial o documento de ID 6eec897, que traz no título: "REDE DO GRUPO AMIL DEVE REGULARIZAR CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS. Cemed Care pagará dano moral coletivo de R$ 100 mil por contratar profissionais como pessoa jurídica para mascarar vínculo de emprego". 



    Ao analisar as notas fiscais acostadas com a petição, constatei que o tomador de serviços que nelas figura é CEMED CARE-EMPRESA DE ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL LTDA (CNPJ: 07.794.623/0015-28). 



    E, com a contestação, vieram notas fiscais que apresentam como tomador de serviços CVS NOVA IGUACU RJ, cujo CNPJ é justamente o mesmo da empresa CEMED CARE.



    Ademais, o Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta anexado pelo Ministério Público do Trabalho sob o ID f5ed871 foi firmado com a empresa CEMED CARE em 07 de maio de 2015 - quando a demandante já prestava serviços em consultório satélite. 



    Por meio daquele Termo, expressamente referido na petição inicial, a CEMED CARE se comprometeu a "abster-se de utilizar mão de obra de médicos que laborem com os requisitos da relação de emprego" e a "registrar como empregados os atuais médicos que prestam serviços relativos à sua atividade estrutural, com vinculação direta a seus quadros funcionais e subordinação sob o falso rótulo de terceiros ou de PJ's ou de autônomos".



    Diante disso, constato que o consultório-satélite em que a autora prestava serviços pertencia à CEMED CARE - empresa que não se confunde com a demandada, em que pese ao fato de ambas integrarem o grupo AMIL. Na verdade, a consulta ao banco de dados da Jucerja evidencia que a ré é sócia de Cemed Care juntamente com Esho Empresa de Servicos Hospitalares S.A., Edvaldo Santiago Vieira, José Carlos Loureiro Guimarães Alcântara, José Luiz Cunha Carneiro Júnior, Ronaldo Elchemr Kalaf, Mauro Medeiros Borges, Ricardo Hajime Yosho Watanabe, Joel Rangel Mapheo e Erik Brunno Augusto. Revela, também, que ocorreram várias alterações na composição societária, não figurando, porém, o nome de Ana Carla, a quem a autora apontou como sócia.



    Logo, uma vez que a empresa em comento não consta do polo passivo, julgo improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, rejeitando, em consequência, todas as demais postulações que lhe são subordinadas. 



    De toda sorte, diante do conteúdo dos documentos acima referidos, surpreende-me não apenas que a autora não tenha identificado corretamente a suposta empregadora, mas principalmente que a demandada não tenha mencionado a Cemed Care na contestação. 



    Por dever funcional, determino seja dada ciência integral deste processo ao 36º Ofício da Procuradoria Regional do Trabalho, mediante acesso irrestrito aos autos, recomendando à autora que estabeleça contato com os Procuradores responsáveis pelo Inquérito Civil nº 000529.2014.01.000/0-35, no qual celebrado o TAC 70/2015."



    Insurge-se a autora alegando que seria patente que a ré orienta quanto à mudança de procedimentos na data de pagamento dos profissionais e emissão da nota fiscal e que, nos referidos documentos, a identificação, os meios de contato e, portanto, a responsabilização expressa com as premissas para constituição do vínculo estão em nome da AMIL e não de pessoa jurídica diversa. 



    Analiso.



    Com efeito, a Consolidação das Leis do Trabalho, em seu art. 442, define contrato de trabalho como "o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego". Ou seja, havendo uma relação fática de emprego, independentemente da vontade das partes, a forma jurídica correlata deve ser, necessariamente, a do contrato de trabalho. 



    É a interpretação dos artigos 2º e 3º da CLT que nos leva ao conceito de contrato individual de trabalho, que, segundo Délio Maranhão:



    "é o negócio jurídico de direito privado pelo qual uma pessoa física (empregado) se obriga à prestação pessoal, subordinada e não eventual de serviço, colocando sua força de trabalho à disposição de outra pessoa, física ou jurídica, que assume os riscos de um empreendimento econômico (empregador) ou de quem é a este, legalmente, equiparado, e que se obriga a uma contraprestação (salário)." (MARANHÃO, Délio; SUSSEKIND, Arnaldo; VIANA, Segalas. Instituições de Direito do Trabalho)



    São, assim, elementos indispensáveis à caracterização de todo e qualquer contrato de trabalho regido pela CLT, a ocorrência de prestação de serviços, por pessoa física, de natureza não eventual, a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Pressupostos estes que devem existir de forma simultânea.



    O ônus probatório do vínculo de emprego, via de regra, compete ao autor, quando negada a prestação de serviços pelo demandado, por se consubstanciar em fato constitutivo de seu direito, a teor do art. 818 da CLT. Contudo, nas hipóteses em que a empresa confirma a prestação, mas nega o liame de emprego, afirmando ser a relação de outra natureza, e.g. autônoma, atrai para si o ônus probatório, já que fato modificativo do direito da parte autora. 



    A segunda hipótese é a dos autos, sendo, pois, ônus da demandada a comprovação de que a prestação de serviços ocorreu, regularmente, sem vínculo empregatício, de forma autônoma, por se tratar de fato modificativo.



    Na audiência de ID. 30a7714, a autora afirmou "que em outubro de 2013 soube que a Amil precisava de dermatologistas para atender nos consultórios satélites; que foi ao hospital da Amil em Nova Iguaçu, levou os documentos pertinentes e passou a prestar serviços recebendo sua remuneração por intermédio de empresas constituídas por outros colegas; que essa forma de pagamento se dava porque a demandada exigia a constituição de pessoa jurídica para que os médicos lhe prestas sem serviços; que sempre atendeu no consultório satélite, no centro de Nova Iguaçu, onde havia 03 salas nas quais diferentes médicos atendiam; que somente eram atendidos pacientes dos planos de saúde da Amil, conforme agenda elaborada pela empresa; que os atendimentos eram feitos de 08 em 08 minutos; que antes de constituir sua PJ, prestou serviços nos mesmos moldes, no mesmo local, recebendo porém por intermédio de outras empresas, conforme já declarado; que essas empresas foram a FAP Iguaçu e ACEMED; que desde o início a agenda vinha pré determinada, com uma carga horária diária de 10h (de 07h às 17h), em 03 dias da semana (segunda, terça e quarta); que a remuneração era calculada por hora de trabalho; que, por fim, a hora trabalhada correspondia ao pagamento de R$130,00 /R$134,00; que a gestora do consultório satélite era Dra. Ana Carla, subordinada a Dra. Júlia, coordenadora médica dos consultórios satélites da Amil; que se precisasse faltar tinha que comunicar a Dra. Ana Carla que repassava a informação para a Dra. Júlia; que não podia se fazer substituir por outro médico caso necessitasse faltar, pois os pacientes agendados lhe eram direcionados; que a Dra. Ana Carla é sócia da ACMED e também prestava serviços à Amil; que não se afastou do serviço no período de 2013 a maio de 2020, senão por um período de mais de 19 dias , no qual adoeceu e precisou ser internada; que esse período se estendeu de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018; que nesse período sua agenda ficou fechada e, portanto, não foi remunerada; que em dias nos quais não estava no consultório satélite, prestava serviços em outros locais; que desde 2013 trabalha em um posto de saúde em Nova Iguaçu às quintas e sextas, podendo haver alguma variação; que é médica concursada; que se precisasse mudar o dia de atendimento, comunicava à coordenadora; que eventuais mudanças de dias ou faltas no posto de saúde foram eventuais e caso a coordenadora do posto não as autorizasse, seria descontada; que no consultório não tinha flexibilidade relacionada aos dias de trabalho; que no consultório não fazia mudanças no dia de atendimento, pois não tinha outro dia disponível para trabalhar; que não atendia nos fins de semana; que não alterou seu dia de atendimento no posto de saúde para atender no consultório satélite ou vice versa pois as agendas eram fixas; que no período de 2013 a 2020 prestou serviços em outros locais que não o consultório e o posto, mas em finais de semana e após o expediente; que sua empresa permanece ativa; que atualmente sua renda é de cerca de R$23.000,00 (a pergunta refere-se à gratuidade de justiça)."



    A preposta da ré disse "que a autora começou a prestar serviços no consultório satélite de Nova Iguaçu, em setembro de 2019, valendo-se de pessoa jurídica de sua titularidade; que no local poderiam ser atendidos pacientes de outros planos de saúde pois a Amil apenas sublocava os consultórios para os médicos; que a empresa CEMED CARE pertence ao grupo da Amil; que a Amil cuida apenas dos planos de saúde; que a CEMED CARE proporciona atendimento médico a pacientes especiais; que o espaço onde a autora atendia era da CEMED CARE; que um coordenador da CEMED CARE verificava e organizava as agendas, repassando os pacientes para as pessoas jurídicas que prestavam serviços médicos, como a empresa da demandante; que não pode especificar a média de atendimentos diários da autora naquele local; que a depoente é empregada da Amil; que a demandante deixou de prestar serviços porque o consultório satélite de Nova Iguaçu deixou de funcionar; que no local havia 03 salas, não podendo precisar quantos médicos lá atendiam; que a CEMED CARE ainda se encontra em atividade; que antes de setembro de 2019 a autora, se prestou serviços no local, o fez por intermédio de outra empresa; que ao que saiba autora não prestou serviços antes de setembro de 2019; que a autora trabalhava nos dias por ela definidos, não tendo como precisar em quantos dias da semana ela comparecia ao local; que não conhece o Gilmar Borges Siqueira; que não sabe se a Dra. Ana Carla trabalha para a Amil; que a Dra. Júlia trabalha para a empresa; que as agendas eram elaboradas em bloco de horas e enviadas por e-mail para as empresas que prestava serviços à ré pelo coordenadora Dra. Júlia Sarmento; que a demandante prestava serviços para CEMED CARE por intermédio da empresa FAP e depois ACMED; que não sabe o motivo pelo qual foi enviada a mensagem eletrônica de ID: 4802e83, ora exibido, pelo coordenador de satélites Gilmar Borges Siqueira, por e-mail da Amil para Carolina Spinasse, " rhm souza" e para a célula de pagamento "grm rj", também com e-mail da Amil."



    Não foram ouvidas testemunhas. 



    Depreende-se dos depoimentos supracitados que a preposta da ré admite que a empresa CEMED CARE pertence ao grupo da Amil, esclarecendo que a Amil cuida apenas dos planos de saúde e que a CEMED CARE proporciona atendimento médico a pacientes especiais, sendo que o espaço onde a autora atendia era da CEMED CARE. Explicou, ainda, que um coordenador da CEMED CARE verificava e organizava as agendas, repassando os pacientes para as pessoas jurídicas que prestavam serviços médicos, como a empresa da demandante e que as agendas eram elaboradas em bloco de horas e enviadas por e-mail para as empresas que prestavam serviços à ré pela coordenadora Dra. Júlia Sarmento, o que permite concluir que a autora não tinha autonomia e não trabalhava nos dias e horários por ela definidos, mas, sim, pela CEMED Care que faz parte do grupo econômico da Amil.



    Cabe esclarecer que o empregado de uma empresa que faz parte de grupo econômico pode cobrar seus créditos trabalhistas de qualquer uma das empresas que o compõem, uma vez que estas respondem solidariamente pelas dívidas trabalhistas, não havendo razão para indeferir o pedido unicamente porque a CEMED não consta no polo passivo. 



    Observo, ainda, que a CEMED Care firmou Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta perante o Ministério Público do Trabalho, no qual se comprometeu a abster-se de utilizar mão de obra de médicos que laborem com os requisitos da relação de emprego, por meio de empresas terceiras ou pessoas jurídicas constituídas por esses profissionais ou por meio de qualquer forma que vise a mascarar a relação de emprego e a anotar a CTPS de todos os médicos que laborem com a presença dos requisitos configuradores da relação de emprego (ID. f5ed871).



    A caracterização do vínculo de emprego exige a ocorrência de pressupostos específicos que estão presentes quando a prestação de labor humano é admitida por empregador que dirige e assalaria empregado. Tais sujeitos de direito estão definidos nos artigos 2º e 3º da CLT.



    [...]



    Assim diante do caráter oneroso, de trabalho não eventual, infungível, executado sob a direção de empregador que assume os riscos da atividade, estão presentes os pressupostos da relação de emprego que se configurou no caso dos autos. 



    A não eventualidade está relacionada com a necessidade permanente de energia do trabalhador que é posta à disposição, sendo irrelevante o resultado ou a obra decorrente do serviço. Assim, a não eventualidade está ligada ao que é rotineiro, necessário, permanente, na empresa, pouco importando para sua caracterização o lapso temporal de vinculação do trabalhador. Este trabalho não eventual e lícito constitui o objeto da relação de emprego subordinado. Como a energia da reclamante foi colocada à disposição da reclamada, pouco interessando o resultado do labor concreto, tenho por caracterizado o requisito da pessoalidade.



    Observo, ainda, a existência de subordinação, na medida em que verifico a participação integrativa do trabalho da reclamante na atividade do credor do trabalho. Por tal motivo, a subordinação jurídica resulta da obrigação personalíssima de trabalhar e de fazê-lo sob a direção e fiscalização (Carmen Camino, Direito Individual do Trabalho, 4º Ed. Porto Alegre: Síntese, 2004, p. 191). 



    Por fim, verifico a existência de onerosidade, já que restou evidenciado nos autos que a parte autora visava obter retribuição econômica e, de fato, recebia um pagamento fixo. 



    Deste modo, o contrato de trabalho é a expressão jurídica correspondente a tal relação de trabalho subordinado, se aperfeiçoando no mundo do direito diante da capacidade laborativa, do objeto lícito da prestação laboral e da inexistência de qualquer requisito substancial que o nulifique. 



    Vale lembrar que o "contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego" (art. 442 CLT) e que poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbal ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado (art. 443 CLT), sendo "objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes" (art. 444 CLT).



    Dou provimento parcial para reconhecer o vínculo empregatício entre a autora e a ré, no período de 01/10/2013 a 31/05/2020, devendo a projeção do aviso prévio impor a anotação do encerramento do contrato em 15/07/2020, no cargo de médica dermatologista, com remuneração de R$13.200,00 por mês e, considerando o período imprescrito do contrato de trabalho, condenar a reclamada a anotar a CTPS e ao pagamento do aviso prévio de 45 dias, 13º salário integral de 2016, 2017, 2018, 2019 e 6/12 avos de 2020, férias acrescidas do terço constitucional em dobro do período aquisitivo 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 e proporcional de 8/12 avos de 2019 /2020, depósitos do FGTS e indenização de 40%. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente